Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728851-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES AGRAVADO: DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORNALDO FERNANDES LIMA E OUTRO contra a r. decisão de ID 28840816, proferida em cumprimento provisório de sentença proposto por DANIEL SARAIVA VICENTE E OUTRO, que afastou a necessidade de prestação de caução para admissão da fase processual. Afirmam, em suma, que é necessária a prestação de caução para assegurar eventual ressarcimento, na hipótese de provimento do recurso interposto contra o acórdão que autorizou o cumprimento provisório; que há alta probabilidade de reversão do julgado. Pleiteiam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretendem a reforma da decisão com a determinação de prestação de caução para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 28958668, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, os agravantes efetuaram o recolhimento das custas (ID 29257668). É o breve Relatório. Decido. Efetuado o recolhimento das custas recursais, julgo prejudicado o pedido de gratuidade judiciária. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 520 do Código de Processo Civil não estabelece como requisito de admissibilidade do cumprimento provisório de sentença a prestação de caução por parte dos requerentes. A medida só se torna necessária para as hipóteses de levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, na forma prevista no inciso IV, do mencionado dispositivo legal. Nesse contexto, a mera alegação de probabilidade de provimento do Agravo em Recurso Especial não justifica a imposição de prestação de caução aos agravados. Em precedente desta e. Corte, consentâneo a este entendimento, sustentou-se que “a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença deve ocorrer no momento da satisfação do direito do exequente, ou seja, quando houver o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real” (Acórdão 1318374, 07166138420208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora